Tribunal: TJDFT
Processo: 0751663-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE CRIANÇA EM CRECHE. CORTE NA LÍNGUA. ACIDENTE QUE NÃO PROVEIO DE AÇÃO OU OMISSÃO DOS AGENTES PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público funda-se no risco administrativo e não no risco integral, motivo por que dispensa apenas a prova da culpa do agente público, porém não elide a necessidade de demonstração de todos os demais pressupostos do dever de indenizar previstos no artigo 186 do Código Civil: ação ou omissão, dano e relação de causalidade.
II. Constatado que a lesão proveio de queda acidental decorrente de tropeço da própria criança, que foi prestado o socorro devido pela equipe da creche e que não houve falha no atendimento médico-hospitalar na rede pública de saúde, não se pode reconhecer a responsabilidade civil do Estado.
III. Apelação conhecida e desprovida.